Tribunal: TJSP
Processo: 0008868-93.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Roubo
Órgão julgador: Airton Vieira
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVANTE QUE SE LIMITOU A REITERAR OS ARGUMENTOS DA INICIAL DA REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Consoante destaquei na minha Decisão Monocrática a fls. 33/76, dos autos revisionais, a defesa pretendeu uma releitura do conjunto probatório e da dosimetria da pena

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVANTE QUE SE LIMITOU A REITERAR OS ARGUMENTOS DA INICIAL DA REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Consoante destaquei na minha Decisão Monocrática a fls. 33/76, dos autos revisionais, a defesa pretendeu uma releitura do conjunto probatório e da dosimetria da pena existentes nos autos, em nenhum momento apontando, ônus atribuído ao interessado, qual o ponto em que o Acórdão condenatório teria sido contrário ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, motivo pelo qual não conheci da Revisão Criminal.
2. O agravante não impugnou os fundamentos da decisão monocrática agravada, que não conheceu da Revisão Criminal, mas apenas reiterou os argumentos da inicial da questionada Revisão Criminal, mostrando-se inviável o conhecimento do recurso. Precedentes do STF (Rcl 58.065-AgR/RS – Rel. Min. ROBERTO BARROSO - Primeira Turma – j. em 15/05/2023 – Dje de 16/05/2023; RHC 214.586-AgR/SC – Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI - Redator p/ Acórdão Min. ANDRÉ MENDONÇA - Segunda Turma – Dje de 13/04/2023; HC 216.843-AgR/SP - Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA - Primeira Turma – j. em 16/08/2022 – Dje de 17/08/2022; RHC 208.078-AgR/SC - Rel. Min. DIAS TOFFOLI - Primeira Turma – j. em 16/05/2022 – Dje de 28/06/2022; ARE 1.325491-AgR/SP - Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES - Primeira Turma – j. em 21/06/2021; RHC 186.086-AgR/SP - Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA - Segunda Turma – j. em 05/08/2020 – Dje de 12/08/2020; HC 184.848-AgR/AM - Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI - Segunda Turma – Dje de 04/06/2020; ARE 1.252.003-ED/ - Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES - Primeira Turma – j. em 03/03/2020 – Dje de 13/03/2020; HC 170.547-AgR/RJ - Rel. Min. ROBERTO BARROSO - Primeira Turma - DJe 06/08/2019; ARE 1.153.343-AgR/CE - Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA - Segunda Turma – j. em 22/02/2019 - DJe 08/03/2019).
3. Agravo Interno não conhecido.